Tribunal: TJDFT
Processo: 0730171-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO COMINATÓRIA. DESFAZIMENTO DE OBRA IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. FECHAMENTO DE VARANDA COM A CONSTRUÇÃO DE LAJE. ALTERAÇÃO DA FACHADA. OBRA NÃO AUTORIZADA PELO CONDOMÍNIO.
1. A apresentação de quesitos suplementares é possível quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, desde que tenha relação direta com o objeto da perícia. Apresentados os esclarecimentos pertinentes e suficientes para estancar dúvidas no que importa ao objeto da prova, não há que se falar em cerceamento de defesa pela falta de resposta a quesitos suplementares que, além de transbordarem o objeto da prova, não têm relevância para a solução da controvérsia.
2. Não se tratando de prazo peremptório, é plenamente possível a dilação do prazo para o depósito dos honorários do perito, especialmente quando a prova técnica é imprescindível para o deslinde da demanda e, assim, até poderia ser determinada de ofício pelo juiz (art. 370 do CPC).
3. É possível a modificação de fachada de condomínio edilício, desde que autorizada pela unanimidade dos condôminos, requisito não observado na espécie, como exigido pelo art. 10, § 2o, da Lei no 4.591/1946 e pela Convenção condominial.
4. Na hipótese, o fechamento da varanda, com a construção de uma laje no vão livre entre as vigas que integram aspectos visuais do edifício, além de caracterizar ampliação da unidade sobre área comum, causa modificação na fachada, devendo a obra ser desfeita, porque realizada sem a indispensável autorização da unanimidade dos condôminos.
5. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.